Tribunal: TCU
Processo: 019.571/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o ao ressarcimento de débito e imputou-lhe multa em razão de irregularidades na execução de convênio celebrado com o Ministério do Turismo para a realização de evento festivo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por José Jackson Queiroga de Morais, ex-prefeito de Olho d'Água do Borges/RN, contra o Acórdão 606/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, em conjunto com as da Empresa Leão Produções e Eventos Ltda., imputou-lhes débito e aplicou-lhes multas individuais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar parcial provimento a este recurso de reconsideração para: 9.1.1. excluir do débito de que trata o item 9.1 do acórdão recorrido as despesas comprovadas na fase recursal, indicadas na fundamentação, atribuindo-se a seguinte composição à dívida remanescente: DATA VALOR (R$) 14/9/2009 R$ 10.600,00 9.1.2. dar-lhe provimento para reduzir de R$ 50.000,00 para R$ 10.000,00 o valor da multa aplicada individualmente aos responsáveis pelo item 9.2 do acórdão recorrido. 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Rio Grande do Norte.